Tribunal: TJMT
Processo: 1015819-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015819-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Convênio Médico com o SUS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), PERCILIA ALVES FERREIRA MOTA - CPF: 972.750.691-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), V. D. F. M. - CPF: 104.916.694-96 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCILIA ALVES FERREIRA MOTA - CPF: 972.750.691-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. D. F. M. - CPF: 104.916.694-96 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."
E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto por V.D.F.M., por meio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal em agravo de instrumento e manteve o
decisum
proferido pelo Juízo
da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
no 23185-89.2018.8.11.0055,

movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, que declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Aduz o agravante que as regras de competência são criadas pela Constituição Federal e pelas leis ordinárias, não podendo atos normativos secundários como resoluções definir

Explica que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 561.836/RN, com repercussão geral, consolidou o entendimento de que a limitação temporal do direito de buscar o pagamento das diferenças de remuneração oriundas da conversão do Cruzeiro Real em URV corresponde ao momento em que a carreira do servidor é reestruturada remuneratoriamente, o que rompe a relação de trato sucessivo mantida até então, correndo, a partir daí a prescrição quinquenal de fundo de direito.

Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 33340481).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao presente recurso de apelação, a fim de manter a decisão

proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança no 0008103-19.2014.8.11.0003, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o agravante a incorporar à remuneração dos agravados o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal do montante referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

A discussão travada no Recurso de Apelação foi acerca da defasagem ocorrida na remuneração de servidor público, diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

Na decisão questionada ficou consignado que a prescrição não atinge o próprio fundo de direito,

mas tão somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

Assim
,
não há que falar em prescrição do fundo de direito. Isso porque, a pretensão do servidor em relação à Fazenda Pública tem natureza jurídica de trato sucessivo, que se renova periodicamente.

Neste sentido, destaco os ensinamentos de Leonardo José Carneiro da Cunha:

[...] algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”. Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, apenas as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos. (A Fazenda Pública em Juízo, 5a ed., 2007, São Paulo, Dialética, p. 68)

Por sua vez, o artigo 3o do Decreto no 20.910/32, dispõe:

Art. 3o - Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Nesse contexto, o entendimento esboçado acima se encaixa perfeitamente ao caso
sub judice
, na medida em que a remuneração do servidor é devida mensalmente, ou seja, a violação do direito ocorre de forma contínua, renovando-se periodicamente o prazo prescricional.

Nesse sentido, destaco recente julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO SALARIAL PROVOCADA PELA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. É firme o entendimento do STJ de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento, não sendo admissível a compensação do pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com posteriores reajustes salariais, haja vista sua natureza jurídica diversa.

2. Verificar a ocorrência ou não de perdas na conversão dos vencimentos em URV, a fim de rever as conclusões firmadas no voto condutor, requer novo exame do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando a Fazenda Pública não tiver negado o próprio direito pleiteado.

4. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. (AREsp 1557527/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019)

Portanto, deve ser mantido o
decisum
, ao considerar prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda.

Denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

Ao final, em sendo acompanhado, por unanimidade, antecipadamente deixo consignado meu voto pela condenação da agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020